Tribunal: TJPA
Processo: 0012623-38.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012623-38.2016.8.14.0045

APELANTE: WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

art. 157, §2º, II, do CP.

1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa e em juízo da vítima e policiais responsáveis pela prisão do réu, todos corroborando os termos da denúncia –

2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – ARGUIÇÃO DE QUE A GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS – IMPROCEDÊNCIA. A prova carreada demonstrou efetivamente que a vítima teve seu aparelho celular arrebatado de suas mãos, quando caminhava distraidamente utilizando a
internet
de seu celular, momento em que o ora apelante lhe retirou de forma violenta o bem móvel em questão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou pela prática do crime previsto art. 157, §2º, II, CP, cominando-lhe à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de furto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo seguido n
esta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Pará apresentou denúncia em desfavor de WILLIAN RODRIGUES DE SOUSA E JEAN RODRIGUES DE SOUSA, pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, I e II e do CPB c/c art. 61, I do CPB , aduzindo, em síntese, que no dia 27/09/2016, por volta das 10h30min, ao lado do restaurante Boi da Brasa, localizado na Av. Brasil, os acusados agindo em concurso, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, exercida por meio de um facão, subtraíram o aparelho de celular pertencente a vítima Richard Max Freitas dos Santos.

Ainda segundo a denúncia, a vítima estava acessando a
internet,
quando Jean chegou conduzindo a motocicleta com seu irmão Willian no banco do carona. Willian desceu do veículo e ameaçou Richard com um facão obrigando-o a entregar o aparelho de celular enquanto Jean o dava cobertura. Logo após a dupla de irmãos infratores empreenderam fuga, contudo a polícia militar logrou êxito em localizar Willian num conjunto de
kitnets.

Em sede de audiência realizada em 20/03/17, o processo foi desmembrado para o réu Jean Rodrigues de Sousa, com fulcro no art. 80 do CP (ID 14206579 - Pág. 10).

Após a regular instrução, o ora apelante fora condenado pela prática do crime previsto
art. 157, §2º, II, CP
, cominando-lhe à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No mérito de suas razões recursais, a defesa pleiteou, inicialmente, pela
absolvição por insuficiência de provas,
no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

A materialidade restou demonstrada no curso da instrução processual, conforme se verifica pelo auto de prisão em flagrante do acusado, através do auto de apreensão e apresentação, pelo auto de entrega, bem como através do auto de reconhecimento de pessoa.

A autoria, por sua vez, se encontra demonstrada consoante se observa, de início, do auto de prisão em flagrante, haja vista que o seu comparsa conseguiu empreender fuga, restando imperioso explicitar que a vítima reconheceu na fase inquisitiva o acusado como sendo o autor do assalto, bem como pela confissão do ora apelante na fase inquisitiva confirmada, posteriormente, em juízo.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Alegou o recorrente, por fim, inexistirem nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a desclassificação do crime de roubo, pelo qual foi condenado, para o delito de furto,
no que novamente não lhe assiste razão, senão vejamos:

In casu,
verifico que resta
patente que a prova carreada demonstrou efetivamente que a vítima teve seu aparelho celular arrebatado de suas mãos, quando caminhava distraidamente utilizando a
internet
de seu aparelho, momento em que o acusado Willian lhe retirou de forma violenta o bem móvel em questão.

Portanto, estando presente a elementar de grave ameaça contra a pessoa,
incabível a pleiteada desclassificação
da conduta para o crime de furto, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo, conforme a sentença ora guerreada.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime previsto
art. 157, §2º, II, CP
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/06/2024